Tribunal: TJMT
Processo: 1000702-74.2023.8.11.0022
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000702-74.2023.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Importunação Sexual, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 905.842.521-53 (APELANTE), GEDILSON BATISTA DE SOUZA - CPF: 841.197.051-53 (TERCEIRO INTERESSADO), TULIO ROGERIO DOS SANTOS - CPF: 049.618.091-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE MARINHO DE ARAUJO - CPF: 109.484.671-69 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas em favor de sua ex-companheira. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando ausência de confirmação dos depoimentos prestados na fase inquisitorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há nos autos provas suficientes para manter a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, à luz do art. 24-A da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O crime do art. 24-A da Lei no 11.340/06 configura-se com o simples descumprimento de medida protetiva de urgência, sendo crime formal que tutela, direta e prioritariamente, a Administração da Justiça.

4.
A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por documentos oficiais (auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, decisão judicial, termo de intimação) e pela prisão em flagrante do réu ao sair da residência da vítima, local de acesso vedado por decisão judicial.

5.
A autoria está comprovada por prova testemunhal colhida sob contraditório, especialmente pelo depoimento do policial militar que presenciou o réu deixando a residência da vítima e relatou que o réu confirmou os fatos ao ser abordado.

6.
A confissão extrajudicial do réu, em sede policial, confirma o descumprimento das medidas, revelando ciência da ordem judicial e tentativa de contato físico com a vítima.

7.
A ausência de oitiva da vítima em juízo não impede a condenação quando há provas autônomas, coesas e suficientes para comprovar a materialidade e autoria.

8.
O depoimento do policial militar tem plena força probatória, sobretudo quando prestado em juízo, confirmado por outros elementos e revestido de coerência.

9.
A tese defensiva de insuficiência probatória não se sustenta diante do conjunto robusto de provas, apto a demonstrar a culpabilidade do réu.

10.
A pena aplicada é proporcional e adequada às circunstâncias do caso, inexistindo razões para sua alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/06) se consuma com o simples descumprimento da ordem judicial, independentemente de resultado naturalístico.

2.
A condenação independe da oitiva da vítima em juízo, quando há prova testemunhal válida e outros elementos que comprovem materialidade e autoria.

3.
O depoimento de policial militar colhido em juízo tem plena validade probatória, especialmente quando confirmado por demais elementos dos autos.

4.
A confissão extrajudicial do réu, corroborada por provas independentes, reforça a autoria e a tipicidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, art. 155; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal n. 1006702-30.2023.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 25.02.2025; TJMT, Apelação Criminal n. 1000036-86.2023.8.11.0050, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 30.04.2024; STJ, Súmula 588.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por JOÃO BARBOSA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 24-A da Lei no 11.340/06, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, absolvendo-o quanto ao crime previsto no artigo 215-A do Código Penal
(Id.
289537533
)
.

Em suas razões recursais,
o apelante por meio de su
a defesa
,
pleiteia a absolvição,
a
legando insuficiência de provas para a condenação. Sustenta que os depoimentos realizados na delegacia não foram confirmados em juízo, bem como que existe apenas o depoimento vago do policial militar que participou da diligência, sendo tais elementos insuficientes para a condenação

(I
d.
191216008).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu as alegações defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória (I
d.
192778015)

O
parecer
da
Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pelo Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
,
sob entendimento
assim sumariado
: (id.
299412871
)

“
Sumário: Apelação Criminal – Descumprimento de medidas protetivas – Pretendida absolvição face a fragilidade probatória – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente provadas nos autos – Palavra da vítima firme e coerente, indo ao encontro das declarações das testemunhas – Testemunha ocular ouvida em juízo – Provas suficientes para confirmar a condenação – Conduta típica e dolo evidenciado – Pelo desprovimento do recurso
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da denúncia (I
d.
120464837) que no dia 29 de maio de 2023, na residência localizada na Rua José Rodrigues da Cruz Oliveira, no 207, Centro, município de Pedra Preta (MT), o apelante, consciente e voluntariamente, descumpriu decisão judicial prolatada nos autos de no 1000605-74.2023.8.11.0022, que aplicou medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha em favor de sua ex-companheira Cristiane Marinho de Araújo.

Segundo apurado, o apelante, descumprindo medida protetiva de proibição de se aproximar da vítima no limite de 400 metros de distância e proibição de frequentar a sua residência, dirigiu-se até a casa de Cristiane e se aproximou desta. Consta ainda que o denunciado passou a noite vigiando a casa da ex-companheira, abriu a janela e jogou sal dentro do imóvel. Por volta das 10h00min, adentrou a residência, ocasião em que tentou agarrar a vítima forçando-a a beijá-lo. A vítima acionou a Polícia Militar, a qual compareceu ao local e surpreendeu o denunciado saindo da residência, sendo efetuada sua prisão em flagrante.

O apelante foi preso em flagrante delito no dia 29 de maio de 2023, sendo a prisão convertida em preventiva no dia seguinte, permanecendo preso até 16/08/2023 (I
d.

289537505
).

A materialidade
do delito previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha
restou consubstanciada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito
(Id.
289537437
)
, Boletim de Ocorrência (ID 120031623),
Relatório do inquérito policial (Id.
289537461
)
Pedido de Medidas Protetivas, decisão que deferiu medidas protetivas em favor da vítima nos autos
PJe
n° 1000605-74.2023.8.11.0022
(Id.
289537467
)
,
pelo termo de intimação do acusado acerca das medidas protetivas (ID
289537468
)
,
além dos depoimentos da vítima e testemunhas
, especialmente

pelo depoimento da testemunha colhido em juízo, os quais se coadunam com os demais depoimentos colhidos na fase inquisitiva.

A autoria delitiva, por sua vez, está igualmente demonstrada pelos mesmos elementos de prova, especialmente pela prisão em flagrante do acusado saindo
de dentro da residência da vítima, local em que deveria ter se mantido distante conforme determinação judicial.

Inicialmente, cumpre destacar que o tipo penal previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/06 visa assegurar o cumprimento das decisões judiciais que fixam medidas protetivas de urgência, sendo o bem jurídico tutelado a administração da justiça. Para sua configuração, basta que o agente, de forma livre e consciente, descumpra decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.

Conforme se verifica dos autos, no dia 18 de maio de 2023, foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima Cristiane Marinho de Araújo, sendo o apelante devidamente intimado na mesma data, conforme documento de
Id.

289537468
. Entre as medidas deferidas, constava a proibição de se aproximar da ofendida, seus familiares e testemunhas, mantendo um limite de 400 metros de distância, a proibição de ter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, bem como a proibição de frequentar a residência da pretensa ofendida, o trabalho, casa de amigos, a fim de lhe preservar a integridade física e psicológica.

Não obstante o conhecimento das medidas protetivas, no dia 29 de maio de 2023, o apelante dirigiu-se à residência da vítima, descumprindo flagrantemente a determinação judicial. Ao ser acionada, a guarnição policial compareceu ao local e flagrou o apelante saindo da residência da vítima, o que configura, de forma inequívoca, o descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas.

A testemunha
Gedilson
Batista de Souza, policial militar que atendeu a ocorrência, declarou em sede policial (I
d.

289537441
):

"QUE ESTA GUARNIÇÃO FOI SOLICITADA ATRAVÉS DO TELEFONE FUNCIONAL PELA SENHORA CRISTIANE. CRISTIANE RELATOU QUE SEU EX-COMPANHEIRO HAVIA DESOBEDECIDO A MEDIDA PROTETIVA N°2023.16.194360 PERTURBANDO A TRANQUILIDADE DA MESMA E SOLICITOU A PRESENÇA POLICIAL PARA TOMAR AS DEVIDAS PROVIDENCIAS. CHEGANDO NO LOCAL, ESTA GUARNIÇÃO SE DEPAROU COM O SUSPEITO SAINDO DE DENTRO DA RESIDÊNCIA DA
VITIMA
E AO SER SOLICITADO A SUA PRESENÇA NA DELEGACIA PARA CONFECÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA O MESMO VEIO DE BOA DISPOSIÇÃO, NÃO SE FAZENDO NECESSÁRIO O USO DE ALGEMA E ENTREGANDO SEM NENHUMA LESÃO CORPORAL APARENTE".

Em juízo, a testemunha ratificou integralmente seu depoimento, afirmando que o réu descumpriu a medida protetiva e que a vítima disse que ele tentou
beijá-la. Relatou ainda que, em conversa com o réu, este confirmou os fatos, dizendo que ainda gostava da vítima.

Destaca-se os seguintes trechos da audiência de instrução
, conforme mídia acostada ao Id.
289537515
:

Dra. Natália:
“O que o senhor se recorda dessa ocorrência?”

Policial
Gedilson
:
“Eu recordo apenas que nós fomos solicitados, né? Via telefone, é, e chegando lá ele está, ele, ela, ela falou que tinha uma medida protetiva contra ele e chegando lá, ele estava do interior da residência, ele estava na realmente estava lá mesmo e. E ela apresentou a medida protetiva, disse que não era a primeira vez que ele ia lá, perguntando para ele qual era a intenção dele, porque ele voltou, ele falou que gostava dela, ainda e que não era a primeira vez. Ele também confirmou que não era a primeira vez que ele tinha voltado lá depois da medida e ela disse que ele procurou ter relação sexual com ela. Disse que a intenção dele era essa, porque gostava dela. Não me recordo se teve ameaça ou coisa parecida, mas foi só isso, ele acompanhou a gente tranquilo e tivemos que fazer boletim de ocorrência.”

Dra. Natália:
“O Senhor se recorda se ela disse que ele tentou beijar ela ou que ele beijou ela?
”

Policial
Gedilson
:
“
Sim, ela. Ela disse que ele tentou, tentou assim, pelo que eu entendi, tem ameaça grave, sabe? Ele era já parece que a segunda ou terceira vez que ele que ele retornava lá e ela pedia para ele não ir. Aí resolveu desse sia, ela resolveu denunciar.
”

Dra. Natália:
“
Tá
certo? E ele confirmou tudo isso também, né? Que gostava dela e tudo.
”

Policial
Gedilson
:
“
Sim, ele confirmou, ele confirmou.
”

Cumpre
ressaltar
que o depoimento do policial militar, prestado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possui valor probante como
qualquer outro testemunho, não havendo razão para desacreditá-lo apenas em função da condição funcional da testemunha. No caso em tela, o policial presenciou o apelante saindo da residência da vítima, o que, por si só, já configura o descumprimento das medidas protetivas impostas.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 155 do Código de Processo Penal, permite ao julgador formar sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não desprezando, no entanto, os elementos informativos colhidos na investigação. Assim, o depoimento do policial militar, corroborado pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, é suficiente para embasar a condenação do apelante.

Ademais, na fase policial, o próprio apelante confessou a prática do crime, afirmando (I
d.

289537448
):

"QUE FOI INTIMADO DA MEDIDA PROTETIVA E SABIA QUE NÃO PODERIA SE APROXIMAR DE CRISTIANE; QUE CONFIRMA QUE HOJE FOI NA CASA DE CRISTIANE LEVAR CARNE MOÍDA PARA SEU FILHO; QUE DE FATO TENTOU ABRAÇÁ-LA E BEIJÁ-LA E ELA FICOU EMPURRANDO O DEPOENTE; QUE DECLARA QUE PASSOU EM FRENTE A CASA DELA E VIU A JANELA ABERTA ENTÃO CHEGOU E A CHAMOU E A QUESTIONOU O PORQUE DA JANELA ABERTA, E ELA DISSE QUE ESQUECEU, ENTÃO ELA FECHOU A JANELA E O INTERROGADO FOI EMBORA; QUE NÃO VOLTARÁ MAIS PERTO DA CASA DE CRISTIANE E NEM PERTO DELA".

Em juízo, o réu preferiu exercer seu direito de permanecer em silêncio, o que é constitucionalmente assegurado, mas não afasta o robusto conjunto probatório que pesa contra ele.

Quanto à alegação defensiva de que a vítima não foi ouvida em juízo, cabe ressaltar que, embora a palavra da vítima tenha especial relevância nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, sua ausência não impede a condenação quando existem outros elementos probatórios suficientes para embasar o decreto condenatório, como ocorre no presente caso.

O princípio da presunção de inocência, consagrado no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. No entanto, tal princípio não impede que, diante de um conjunto probatório robusto e coerente, seja proferida uma sentença condenatória.

No caso em análise, o dolo do apelante resta evidenciado em sua conduta voluntária e consciente de se dirigir até a residência da vítima, não havendo qualquer justificativa plausível que exclua sua responsabilidade penal. O apelante tinha pleno conhecimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, tanto que confessou na fase investigativa ter sido intimado da decisão judicial.

A defesa alega que os depoimentos realizados na delegacia não foram confirmados em juízo. Contudo, tal alegação não procede, uma vez que o policial militar
Gedilson
Batista de Souza, testemunha ocular dos fatos, confirmou em juízo que flagrou o apelante saindo da residência da vítima, local do qual deveria manter distância conforme determinação judicial
(Relatório de mídias, Id.
289537515
)
.

Ademais, o princípio do
in dubio pro reo
, corolário do princípio da presunção de inocência, estabelece que, havendo dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade do delito, deve-se decidir em favor do réu. No entanto, tal princípio não se aplica ao caso em tela, uma vez que não há dúvida quanto à autoria e materialidade do delito, estando ambas devidamente comprovadas pelos elementos probatórios constantes dos autos.

A Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) foi criada com o objetivo de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, estabelecendo medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Entre essas medidas, destacam-se as medidas protetivas de urgência, que visam garantir a integridade física, psicológica e moral da mulher em situação de violência.

Como se sabe o art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 visa à proteção da mulher de forma indireta, sendo que o objeto jurídico protegido, a manutenção do respeito às decisões judiciais, é indisponível. Em casos que tais, o sujeito passivo, primeiramente, é a Administração da Justiça e apenas secundariamente a vítima, tal como se nota dos ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima para quem:

“(...) Conquanto inserido na Lei Maria da Penha, que versa sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível dizer que, por se tratar de verdadeira espécie de crime de desobediência, o bem jurídico tutelado diretamente pelo art. 24-A é a Administração da Justiça, em especial o interesse do Estado consubstanciado no cumprimento das medidas protetivas de urgência. Indiretamente, porém, não se pode negar que o delito tutela a própria mulher vítima dessa violência de gênero. Afinal, ela também tem nítido interesse no cumprimento das medidas protetivas de urgência que foram impostas de modo a proteger
sua vida, integridade corporal, saúde, patrimônio, liberdade sexual,
honra, etc.
(...)”
(
Legislação Criminal Especial Comentada – 7a Ed., Salvador:
Juspodivm
, 2019, pág. 1542).

O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/06, configura-se como crime formal, cuja consumação independe da ocorrência de resultado naturalístico, bastando, para tanto, o simples desrespeito à decisão judicial que impõe a medida. Trata-se de relevante inovação legislativa que tipifica como infração penal autônoma a desobediência às determinações judiciais voltadas à salvaguarda da integridade da vítima, visando garantir a efetividade das medidas protetivas no contexto da violência doméstica e familiar.

No caso concreto, restou evidenciado que o apelante infringiu decisão judicial que deferira medidas protetivas de urgência em favor da vítima, ao se aproximar da residência desta — local do qual deveria manter distância, conforme expressamente determinado pela autoridade judiciária.

Tal conduta, além de configurar o tipo penal em questão, representa grave afronta à autoridade do Poder Judiciário e coloca em risco direto a integridade física e psicológica da ofendida. Ressalta-se que a tipificação desse delito se justifica não apenas pela necessidade de proteção individual da vítima, mas também pelo intento de preservar a credibilidade das decisões judiciais, reforçando a autoridade estatal e a confiança na atuação jurisdicional.

Ao descumprir ordem judicial regularmente proferida, o recorrente compromete não só a tutela jurisdicional efetiva, mas também o próprio funcionamento da Administração da Justiça, cuja legitimidade depende da observância e respeito às suas determinações. Por essa razão, mostra-se plenamente justificada a manutenção da condenação, como forma de assegurar a efetividade das medidas protetivas e coibir comportamentos que atentem contra a dignidade da jurisdição e a segurança da vítima.

É pacífico o entendimento de que, para a configuração do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, basta o descumprimento das medidas protetivas de urgência.
Vejamos o entendimento deste Tribunal
,
inclusive de julgado de minha relatoria
:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE
E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA 983 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. O crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 é formal e se consuma com o simples descumprimento da medida protetiva, independentemente de resultado naturalístico.

4. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por boletim de ocorrência, depoimentos da vítima e de testemunhas, e pela confissão parcial do apelante, que admitiu ter ido ao local de trabalho do filho da vítima, contrariando expressamente as determinações judiciais de afastamento e proibição de contato.

5. A alegação de desconhecimento das restrições impostas é insubsistente, pois o apelante foi devidamente intimado da decisão judicial, demonstrando plena ciência das medidas protetivas e do dever de cumpri-las.

6. Nos crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima assume especial relevância como meio de prova, sobretudo quando corroborado por outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

7. A indenização por danos morais está fundamentada no art. 387, IV, do Código de Processo Penal e no Tema 983 do STJ, sendo suficiente o pedido expresso na denúncia para sua fixação, independentemente de instrução probatória específica.

8. O valor arbitrado a título de reparação extrapatrimonial (R$ 1.500,00) é proporcional e condizente com o dano psicológico inerente à conduta criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido, mantendo-se a condenação em todos os seus termos.

(N.U 1006702-30.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025).
Destacamos

“
RECURSO DE APELAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONSENTIMENTO DA VÍTIMA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – EVENTUAL CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI No 11.340/06 – CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE TUTELA BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL – 2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADES E AUTORIA DEMONSTRADAS – MENSAGENS DE WHATSAPP – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO HIGIDO – APELO IMPROVIDO.
A Administração da Justiça é um bem jurídico indisponível por
natureza .
Assim, o mero descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência já é suficiente para a configuração do delito tipificado no art. 24-A da Lei no 11.340/06,
de modo que nem o consentimento da vítima é circunstância capaz de
afastar a incidência da norma, haja vista a existência de preponderante interesse público no cumprimento da referida ordem.
Tratando-se de crime de natureza formal, que não depende de resultado naturalístico para a sua consumação, basta a comprovação do descumprimento da medida protetiva de urgência para que seja imposta a condenação.
Ainda, demonstrado que a vítima não autorizou a aproximação do apelante e, por outro lado, comprovando que ele tinha ciência plena e inequívoca das restrições impostas judicialmente em favor da ex-companheira, sobretudo, dos efeitos em caso de desrespeito, deve ser afastada a tese absolutória de atipicidade e preservada a condenação pelo crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência (art. 24-A da Lei no. 11.340/2006
) .
Demonstradas nos autos autoria e materialidade do delito de coação no curso do processo, pois restou demonstrado que o apelante utilizou de mensagens de WhatsApp para intimidar a vítima, imperiosa a manutenção da
condenação.
(
TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000036-86.2023.8 .11.0050, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/05/2024)
- Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (AUSÊNCIA DE DOLO) – IMPOSSIBILIDADE – CIÊNCIA DO APELANTE DAS MEDIDAS APLICADAS EM FAVOR DA VÍTIMA –
(...)
– SÚMULA 588 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “O descumprimento de medidas protetivas, das quais o réu foi previamente intimado, caracteriza o delito do art. 24-A da Lei no 11.340/06”

(
N .U
1008323-80.2022.8.11.0015, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023,
DJe
: 24/05/2023
)
.

APELAÇÃO
CRIMINAL .
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA .
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 24-A, DA LEI N. 11.340/
06 .
ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS VIOLADAS PELO APELANTE. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. O contexto de ameaça e reiteração de fato retratado na denúncia afasta a alegação de ausência de dolo no descumprimento de medidas protetivas, sendo de todo descabida a presença do apelante em local cujo acesso lhe era expressamente vedado por decisão judicial, sem que houvesse prévia autorização do juízo para tanto ou a fosse adotada outra medida legal cabível. Recurso desprovido.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000489-80 .2023.8.11.0018, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/11/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/11/2023)

De se reconhecer, que o apelante, ciente das limitações impostas judicialmente, deliberadamente as desconsiderou, reiterando condutas que violaram a
ordem judicial vigente, em manifesta afronta à integridade psicológica da vítima, razão pela qual se mostra legítima sua condenação pelo crime tipificado no art. 24-A da Lei 11.340/2006.

I
mpõe-se
, portanto,
o reconhecimento da responsabilidade penal d
o
apelante, pois sua conduta não apenas desconsiderou a determinação judicial, mas também colocou em risco a eficácia da proteção estatal, incidindo diretamente sobre os bens jurídicos tutelados pela norma, quais sejam, a segurança da vítima e a efetividade da Administração da Justiça.

Assim, não merece acolhida a tese de absolvição sustentada pela defesa, eis que o conjunto probatório constante nos autos é seguro a confirmar a autoria delitiva por parte do apelante (presença de provas suficientes nos autos), uma vez que o apelante, conforme verificado,

descumpriu medida protetiva de urgência decretada em seu desfavor.
Logo, não há que se falar
em absolvição.

A pena aplicada pelo juízo a quo, de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

Quanto à absolvição do apelante em relação ao crime previsto no artigo 215-A do Código Penal, não houve recurso por parte do Ministério Público, razão pela qual não cabe a este Tribunal manifestar-se sobre tal questão.

O conjunto probatório é farto e firme ao evidenciar que a conduta praticada pelo apelante é típica e se amolda perfeitamente ao crime descrito no art. 24-A da Lei 11.340/2006
. A
sentença condenatória está devidamente fundamentada, tendo o juízo
a quo
analisado de forma criteriosa todas as provas produzidas nos autos, chegando à conclusão de que o apelante praticou o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência
,
além da autoria ter sido comprovada à saciedade, não havendo se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Portanto, não obstante os argumentos trazidos pela defesa, mostra-se inviável o acolhimento dos pedidos ventilados, em conformidade com a jurisprudência consolidada por este sodalício e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por derradeiro, considerando que os artigos destacados pela defesa foram integrados na fundamentação do voto, restam
prequestionados
para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JOAO BARBOSA DOS
SANTOS
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025